Tribunal: TJES
Processo: 0006344-62.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006344-62.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AUTO POSTO ROTA MAR LTDA
APELADO: ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006344-62.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO POSTO ROTA MAR LTDA

Advogado do(a) APELANTE: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A
APELADO: ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Advogado do(a) APELADO: MATHEUS DE SOUZA LEAO SUBTIL - ES11593-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta E. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto por
Auto Posto Rota Mar Ltda
.

O embargante, em suas razões recursais, alega que a omissão do acórdão recai sobre a não análise das alegações ventiladas por este, as quais seriam supostamente capazes de infirmar a conclusão adotada, de forma que o acórdão não esgotou todas as matérias ventiladas e apenas reproduziu o entendimento exarado na sentença de 1º grau.

Pois bem.

Tenho que não merece provimento os aclaratórios, posto que inexistente o vício apontado. Explico.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Na mesma esteira se apresenta a jurisprudência dessa e. Corte:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, EDAI, 48159005122, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, Julgamento: 31/05/2016, DJE: 07/06/2016).

O ordenamento processual civil pátrio, visando combater a fundamentação genérica e que não se debruce sobre as nuances do caso concreto, considera não fundamentada a decisão que invoque precedente ou súmula sem estabelecer a correlação com as questões tratadas no caso em apreço, nos termos do artigo 489, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil.

Todavia, tal previsão legal não requer do órgão julgador a realização de juízos infinitos sobre cada filigrana processual, sob pena de comprometer a própria celeridade do processo.

Assim, não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise, conforme entendimento jurisprudencial:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada (a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP).
(TJES, ED APC, 24090227190, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Segunda Câmara Cível, Julgamento: 06/10/2015, DJe: 14/10/2015).

Exigir que o julgador esclareça exaustivamente as razões de aplicação deste ou daquele entendimento representa apego excessivo ao teor do art. 489, §1º, do CPC.

Nesse sentido, o acórdão não reproduziu argumentos do magistrado de 1º grau, mas, na análise do processo, ao examinar detidamente o conteúdo probatório dos autos, não verifiquei razões que me levassem ao convencimento da forma pretendida pela parte apelante, motivo pelo qual, neguei provimento ao recurso.

Isto posto, a compatibilização com o entendimento exarado pelo juízo a quo não se configura como ausência de fundamentação ou mesmo reprodução de entendimento.

Vê-se, assim, que o acórdão recorrido analisou as questões ventiladas no recurso de apelação, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado.

Certo é que o natural inconformismo da recorrente não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios, mas os
REJEITO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração não têm por função precípua a modificação ou a anulação do provimento jurisdicional, mas esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes. 2. O acórdão não reproduziu argumentos do magistrado de 1º grau, mas, na análise do processo, ao examinar detidamente o conteúdo probatório dos autos, não verifiquei razões que me levassem ao convencimento da forma pretendida pela parte apelante, motivo pelo qual, neguei provimento ao recurso. a compatibilização com o entendimento exarado pelo juízo a quo não se configura como ausência de fundamentação ou mesmo reprodução de entendimento. 3. Exigir que o julgador esclareça exaustivamente as razões de aplicação deste ou daquele entendimento representa apego excessivo ao teor do art. 489, §1º, do CPC. 4. O natural inconformismo da recorrente não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador. 5. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.